Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723945-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEUSOL CICERO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: RODRIGO TELLES DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Deusol Cícero Pereira de Sousa (ID no 42148521) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno; conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 41858698). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO